Tribunal: STF
Processo: ARE 887206
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    I – Agravo contra inadmissibilidade de segundo recurso especial equivocadamente manejado, sem interposição de recurso extraordinário. Ausência de recurso de competência do Supremo Tribunal Federal.



    II - Agravo interno não conhecido.